Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-87.2021.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-87.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OZEIAS DA SILVA LEMES - CPF: 655.219.781-00 (RECORRENTE), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), GERALDO DONIZETE DA SILVA - CPF: 326.645.751-04 (RECORRIDO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA-CRIME - SUFICIÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - PEDIDO DE REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL - INSTRUMENTO DE MANDATO -
INDICAÇÃO DO
ARTIGO
DE LEI NO QUAL SE BASEIA A
QUEIXA-CRIME - SUFICIÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - JULGADO DO TJMT - SENTENÇA ANULADA -

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL -
RECURSO PROVIDO.

O c. STF e c STJ possuem entendimento no sentido de que, para o preenchimento
“da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessário a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do
artigo
de lei no qual se baseia a
queixa-crime
”
(STF, RHC no 85951; STJ, AgRg no REsp no 1.791.282/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000794-87.2021.8.11.0033 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE(s):

OZEIAS DA SILVA LEMES

RECORRIDO(s):

GERALDO DONIZETE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido sstrito interposto por OZEIAS DA SILVA LEMES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1000794-87.2021.8.11.0033), que extinguiu a punibilidade de
GERALDO DONIZETE DA SILVA
por calúnia e difamação – arts. 138 e 139, ambos do CP –
“em razão da decadência do direito de queixa e de representação”
(fls. 118/126-ID 159329719).

O recorrente sustenta que,
“para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei

no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime”.

Pede o provimento para
“determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da ação penal”
(fls. 131/138-ID 159329727).

GERALDO DONIZETE DA SILVA
e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugnam pelo desprovimento do recurso (fls. 141/157-ID 159329730 e fls. 160/162-ID 159329734).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 163-ID 159329735).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Queixa crime de calúnia e difamação - Sentença que reconheceu a decadência do direito de representação ante a não apresentação dos fatos (art. 44 do CPP) - Recurso defensivo - Pleito de afastamento da decadência e consequentemente o prosseguimento do feito - Desprovimento - Saneamento do vício (apresentação do fatos) que somente poderá ser aceito se dentro do prazo decadencial - Precedentes dos Tribunais Superiores - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 167/170-ID 165091166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da queixa-crime:

“O Querelante é pessoa integra, honesta e trabalhadora, reside e labuta neste município há muitos anos exercendo a profissão de cabeleireiro, prezando diariamente pela manutenção de sua honra e reputação pessoal e profissional diante da população.

Em 19 de fevereiro de 2019, o Querelante foi outorgado mediante procuração particular de seu genitor o Sr. José Lemes de Souza, nos poderes para representa-lo perante o INCRA, realizar as manutenções necessárias do sitio, vender e comprar gado e outros afins. A outorga de poderes operou-se em razão da idade, com a agravante de ter problemas cardíacos impossibilitando laborar nas atividades rurais do dia-a-dia. (Doc. 2).

Contudo, em 11 de fevereiro de 2021, tomou conhecimento de que o Querelado afirmou a terceiro que o Querelante teria induzido seu genitor o Sr. José a lhe outorgar a procuração, sem saber o que realmente estava fazendo, dando total autonomia para o querelante fazer e desfazer de todos os bens do seu genitor.

Segue em suas afirmações caluniosas e difamatórias de que o querelante ao fazer a procuração de maneira sorrateira estaria roubando o sitio do seu genitor, uma vez que o instrumento procuratório dava amplos e gerais poderes, motivo ao qual, faz-se a transcrição de partes destes áudios:[...]

Das afirmativas acima, verifica-se que o Querelado agiu de maneira dolosa ao imputar falsamente fato definido como crime, restando nítida a intenção de ofender a honra do Querelante.

Diante disso, o Querelante registrou um boletim de ocorrência em 31/03/2021, sob o n.o 2021.81117, perante a polícia judiciária civil de Nova Mutum/MT, para apuração dos crimes de calúnia e injuria. Ato contínuo lavrou-se em ata notarial a gravação de tela do aparelho celular da Sra. Maria Da Silva, contendo os áudios das afirmações criminosas praticadas pelo Querelado (Doc. 03 e 04).

Ocorre excelência, que as afirmações proferidas pelo querelado não condiz com a verdade, e mesmo estando ciente desta, agiu de maneira ardilosa para prejudicar o querelante, mostrando toda sua insensibilidade moral, vez que é parente do mesmo.

Dos documentos acostados aos autos, constata-se da gravação que a Sra. Maria nos áudios 6o, 11o e 14o seguindo a ordem cronológica da conversa, afirma categoricamente que o Querelante não induziu seu genitor a lhe outorgar poderes, sem ter conhecimento do teor do instrumento constitutivo. Relata que o Sr. José estava lúcido e consciente, estando plenamente apto para tomadas de decisão.

A corroborar com os relatos da Sra. Maria, acosta-se nos autos termo de declaração da Sra. Maysa de Fatima Timidati Stela Machado, onde declara que o Querelante e seu genitor compareceram em seu escritório para juntos elaborarem o instrumento de procuração particular. (doc. 05).

Sem sombras de dúvidas, a intenção do Querelado era ferir a honra do Querelante, tentando imputa-lhe crime que este jamais cometeu. Observa-se que o Querelado tentou se aproveitar de uma maneira covarde, com dolo, enviando áudios para a Irmã do Querelante, no intuito de que ela se voltasse contra o mesmo, atribuindo-lhe uma conduta que não lhe cabe.

Infere-se, portanto, que a conduta do Querelado se amolda àquelas tipificadas nos artigos 138 e 139, do Código Penal. [...]”
(ID 159328695)

Em 10.11.2022, o Juízo singular extinguiu a punibilidade do recorrido
GERALDO DONIZETE DA SILVA,
nestes termos:

“Como é de conhecimento, as infrações penais em estudo, somente são processadas mediante ação penal privada, de modo que depende, portanto, de iniciativa exclusivamente particular, materializada por meio de oferecimento de queixa-crime [artigo 161, § 3o, do CP].

E, para exercer o direito de queixa, a legislação penal [CP, artigo 103] e processual penal [CPP, artigo 38] estabeleceram o prazo decadencial de seis meses, contado do dia em que a vítima veio a saber quem é o autor do crime. Vejamos: [...]

Lado outro, estabelece o art. 44 do Código de Processo Penal que “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”

Pois bem. No caso em análise, o querelante em pese tenha juntado ao feito procuração com poderes especiais (Id. 57400506), deixou de mencionar, ainda que de maneira célere, o fato criminoso que seria imputado pelo querelado, em desacordo, assim, com o dispositivo supracitado.

Não bastasse isso, embora o vício pudesse ter sido sanado durante o já extrapolado prazo decadencial, não foi efetivado e, assim, conduz à imperativa extinção do feito em virtude. [...]

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado a Geraldo Donizete da Silva, qualificados nos autos, em razão da ocorrência da decadência do direito de queixa e de representação, o que faço com fulcro assente no art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – fls. 118/126-ID 159329719).

Pois bem.

O recorrente ofereceu queixa-crime em face do recorrido, pelo cometimento, em tese, de calúnia e difamação - art. 138 e 139, ambos do CP - (ID 159328695).

No instrumento de mandato, o recorrente outorgou poderes aos advogados Cesar Roberto Boni - OAB/MT no 8.268-B - e Marcelo Camargo - OAB/MT 24.923 para
“promover representação criminal - Queixa Crime - em face de GERALDO DONIZETE DA SILVA, brasileiro, casado, vereador municipal, inscrito no CPF sob no 326.645.751-04 e portador do RG no 2892081 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Jasmim, no 45, em frente à Igreja Católica, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro-MT, pela prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal”
(fls.12-ID 159328696).

O c. STF e c STJ possuem entendimento no sentido de que, para o preenchimento
“da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessário a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do
artigo
de lei no qual se baseia a
queixa-crime
”
(STF, RHC no 85951 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.3.2006; STJ, AgRg no REsp no 1.791.282/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2019).

Em caso semelhante, o c. STJ recentemente julgou:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
QUEIXA-CRIME.
CRIME CONTRA A HONRA.
PROCURAÇÃO.
MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘A
procuração
outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de
queixa-crime,
não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do
artigo
de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados’ (RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016). 2. Na espécie, a
procuração
foi outorgada a advogado, especificando poderes para atuar na ação movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido no crime de injúria descrito no
artigo
140 do Código Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC no 167.802/DF - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.4.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“A
indicação
na
procuração
do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso [...] é suficiente para atender a regra do
artigo
44 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0032672-59.2015.8.11.0000 - Tribunal Pleno - 5.10.2015)

Nesse quadro, impõe-se anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a sentença e ordenar o prosseguimento regular da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023